Tribunal: TJDFT
Processo: 0741308-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741308-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAIRES FLORENCO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Isaires Florenco de Souza contra decisão de indeferimento da antecipação de tutela na ação de obrigação de fazer no processo n. 0711478-71.2023.8.07.0006 (1a Vara Cível de Sobradinho). Eis o teor da decisão ora revista: Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. ISAIRES FLORENCO DE SOUZA ajuíza ação contra BANCO DE BRASÍLIA SA. A parte autora sustenta ter celebrado contratos de mútuo com a parte ré para serem pagos mediante desconto em conta-corrente e em folha de pagamento, sendo que os descontos somam R$ 8.008,12. Informa ter formulado pedido, em 11/07/2023, pra que os descontos cessassem, mas seu pleito não foi atendido. Objetiva a aplicação da Resolução CMN n. 4.790/2020, de forma que sejam coibidos novos descontos. Subsidiariamente, objetiva a limitação dos descontos a 35% de seus rendimentos, como previsto na Lei Distrital n. 7.239/23. Pede, em antecipação de tutela, que a parte ré seja coibida de efetivar descontos de contratos, parcelas e antecipações. Alternativamente, pretende a limitação dos descontos realizados a 35% de seus rendimentos. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito e o receio de dano. No caso em análise, a parte autora contratou empréstimos, cujo pagamento se daria por consignação em folha de pagamento e por desconto em conta-corrente. No que diz respeito aos empréstimos contratados para desconto em folha de pagamento, o contracheque de Id Num. 169871721 evidencia que os descontos realizados somam R$ 1.450,25, estão dentro da margem consignável e ainda há sobra de R$ 92,32, como indicado pelo órgão pagador do autor. Não há questionamento sobre a existência dos contratos de empréstimo, o que tornam legítimos os descontos. Em relação os empréstimos com desconto em conta-corrente, passo a tecer as seguintes considerações. O autor sustenta que o Banco de Brasília promove o desconto da quase totalidade dos rendimentos percebidos pela parte para o pagamento de operações de crédito contratadas pelas partes, o que compromete o seu sustento. Ocorre que o grau de comprometimento dos rendimentos do autor para o pagamento de dívidas não autoriza o Poder Judiciário, respeitadas as posições em sentido diverso, a alterar o valor das parcelas contratadas. Isso porque a parte autora não aduziu nenhum motivo que autorize a conclusão no sentido de sua manifestação de vontade não ter sido livre no momento em que contratou. Se a manifestação de vontade foi livre, o autor deve cumprir o que foi ajustado. Trata-se da aplicação do princípio pacta sunt servanda. Caso o contratante entenda que alguma das obrigações contratadas não deva ser cumprida, pode assumir a condição de deixar de cumprir com a obrigação. Contudo, neste caso, deve arcar com o ônus decorrente do descumprimento. Não socorre a parte autora o argumento segundo o qual o pagamento de certas obrigações compromete a sua capacidade de subsistência por estarem previstos nos contratos. Sob esse ponto, o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, veda que a instituição financeira promova descontos em conta corrente se não houver autorização expressa do correntista. Logo, a parte autora tem a liberdade de deixar de pagar o débito se exigir que cessem os descontos em sua conta. Segundo o documento de Id Num. 169871728, o autor solicitou o cancelamento dos descontos realizados em sua conta-corrente. O documento de Id Num. 169871728 - Pág. 4, informa que os débitos em conta-corrente relativos às faturas de cartão de crédito foram inibidos no sistema, sendo que os débitos relativos aos demais contratos deveriam ser efetivados por meio do BRB Mobile. Não há nos autos indicativo de que o autor tenha aderido ao programa. Sobre esse aspecto, se faz necessária a oitiva da parte contrária. No que diz respeito à aplicabilidade da Lei Distrital n. 7239/2023, passo a tecer as seguintes considerações. A Lei 7239/2023 estabelece limites para o comprometimento dos rendimentos daqueles que se interessam em firmar contratos de empréstimo bancário e determina a sua imediata aplicabilidade aos contratos em curso. Ocorre que Lei não pode retroagir para atingir contratos anteriores à sua vigência, sob pena de violar o ato jurídico perfeito. Nesse sentido, o art. 5o, XXXVI. (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; (...) Ao que tudo indica, os contratos celebrados pelo autor são posteriores à vigência da referida Lei, o que afasta, de plano, a sua aplicação em razão da inconstitucionalidade indicada. No que tange à limitação dos descontos a 30% dos rendimentos auferidos pela parte, a questão foi objeto de incidente de resolução de demandas repetitivas, tendo o STJ firmado o seguinte entendimento sobre a questão: Tema 1085. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. O caso em exame se adéqua ao entendimento jurisprudencial transcrito. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO de modo que basta o seu encaminhamento pelo sistema PJe para que o réu seja considerado citado (art. 5o da Lei 11.419/2006). A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a agravada agiu de má-fé ao conceder sucessivos créditos, sendo que a contrapartida exigiria mais de 100% da renda recebida pela parte recorrente”; b) “"a própria legislação permite a intervenção e permite também por via oblíqua que sejam feitas limitações externas ao princípio do pacto sunt servanda, com aplicação das demais regras e/ou princípios que fazem parte do nosso sistema jurídico, na hipótese de conflito no caso concreto”; c) “a Lei Distrital 7.239/2023 estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal” Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para proibir que o agravado efetue descontos em conta corrente, referente às parcelas dos contratos de empréstimos; ou limitá-los a 35% de sua remuneração. No mérito, pede a reforma da decisão a fim de confirmar a tutela de urgência. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central reside na im(possibilidade) de cancelamento dos descontos em conta corrente, relativos a contratos de empréstimos bancários. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera pars, até porque não há indícios suficientes - em juízo de prelibação - a subsidiar a pretensão recursal da agravante, dada a necessidade de se aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório, notadamente em relação à comprovação de negativa por parte da instituição financeira ao formalizado pedido de cancelamento de autorização. No caso concreto, em resposta ao ofício da Defensoria Pública, atinente ao pedido de cancelamento de autorização, expedido em 11 de junho de 2023 (autos originários - id 169871728), a ouvidoria da instituição financeira, em 26 de julho de 2023, informou: 1. Em resposta ao Processo SEI 00401-00019873/2023-87 - Ofício n° 659/2023 - NUDECON, informamos que a gerência de relacionamento do senhor Isaires Florenço de Souza, Agência SAI (106), explicou que o cliente tem dois contratos onde cabe a aplicação da resolução 41790/2020: os Créditos Pessoais 0124812180 e o 0155975889. Foram enviados pelo aplicativo BRB Mobile dois autorizadores, referentes a cada um dos contratos, para a autorização da inibição de débitos. O cliente deve, depois de ler a proposta, dar o aceite pelo próprio aplicativo. 2. Para o cumprimento da Lei 7.239/2023-DF, o BRB – Banco de Brasília S.A. iniciou as tratativas de enquadramento ao Programa Crédito Consciente, enviando no dia 14/06/2023 informativos via PUSH pelo BRB Mobile aos clientes que se enquadram no programa. Caso o cliente tenha aderido as condições do Programa, receberá (ou já recebeu) as propostas por autorizador de transação no aplicativo. 3. Devido ao sucesso do programa e demanda elevada, poderá ocorrer da(s) proposta(s) do cliente estarem em fila de envio dos PUSHES. Para os clientes que tem interesse no programa, mas que ainda não receberam o PUSH, informamos que o banco disponibilizou inscrição no programa no “Programa Crédito Consciente”, no site: brb.com.br, na opção “Fale conosco no chat” ou pelo Telebanco, na opção “Programa Crédito Consciente”. 4. Conforme resposta da Cartão BRB S.A. (BRBCARD), informamos que o cliente possui dois cartões de crédito junto à BRBCARD, sendo eles: 5. O Visa, final 9014, e o cartão Mastercard Platinum Millenium, final 7010, ambos encontram-se ativos e estão com 08 dias em atraso até o momento, 19/07/2023, data da análise. 6. A BRBCARD ressalta que os débitos em conta corrente ocorreram em razão ao atraso do cartão, conforme prevê a Cláusula contratual no 13.2 do contrato de Emissão e Utilização da BRBCARD: 7. "13.2 - O TITULAR, quando também titular de conta corrente e/ou conta salário no BANCO, autoriza a ADMINISTRADORA, decorridos 4 (quatro) dias do vencimento da FATURA do CARTÃO sem que seja efetuado seu pagamento, a efetuar o débito em conta corrente e/ou conta salário do valor total e/ou mínimo ou parcial, inclusive de anuidade e demais tarifas de operações constantes da FATURA, caso exista saldo disponível suficiente para tanto. A cláusula se aplica também para o caso de falecimento do titular." 8. Entretanto, em atenção à Resolução BACEN n° 4790/2020, os cartões foram incluídos no arquivo de inibição de débitos. (destaque nosso) Com o propósito de privilegiar a autonomia das vontades das partes na relação contratual não desponta regramento legal a estabelecer limites sobre os descontos das parcelas de empréstimo comum e/ou faturas de cartão de crédito diretamente na conta corrente do mutuário, mediante autorização revogável. No ponto, entendo que seja assegurado ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos, o que ocorrerá de forma extrajudicial, ressalvado os casos excepcionais (Lei Distrital 7.239/2023, art. 4o, § 3o c/c Resolução 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o), in verbis: Lei Distrital 7.239/2023, art. 4o, § 3o: As instituições financeiras não podem negar o recebimento de requerimento ou solicitação de cancelamento de autorização de desconto em conta corrente. Resolução 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o: É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS EM CONTA. REVOGAÇÃO. (...) 3. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. 4. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) 5. Em que pese o contrato celebrado entre as partes ter sido celebrado antes da vigência da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, deixar de aplicá-la incorreria na irrevogabilidade da escolha da forma de pagamento do consumidor, o que configuraria abusividade. 6. A modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento. 7. Negou-se provimento aos recursos. (Acórdão 1731465, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, DJE: 18/8/2023) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. SUPERENDIVIDAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGOS 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE PAGAMENTO. PROCEDIMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PARCELAS EMPRÉSTIMO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 3. Em se tratando do cancelamento da autorização de desconto em conta corrente das parcelas referentes ao contrato de mútuo, o Poder Judiciário deve se abster de interferir nas relações contratuais privadas, salvo em casos excepcionais, pois a Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790/2020 autoriza que o consumidor promova o cancelamento da autorização para débitos em conta. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709694, , Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, DJE: 13/6/2023) (destaque nosso) No entanto, o agravante não comprovou, de forma contundente, a negativa do BRB à solicitação de proceder ao cancelamento da autorização do desconto realizado diretamente na conta bancária. Lado outro, observa-se que a instituição financeira, conforme demonstram as informações prestadas em resposta ao ofício enviado pela Defensoria Pública, tomou as providências cabíveis para suspender os descontos, dependendo, no entanto, da conclusão do processo pelo correntista/agravante, via aplicativo do banco. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator